Tribunal: STF
Processo: RE 1503302
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, resumido na seguinte ementa (Doc. 8):



    APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO – RECURSO DA DEFESA – 1) PRELIMINAR – EXTINÇÃO DA PUNILIDADE - NECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA – LEI N. 13.964/2019 – TRANSCURSO DO PRAZO DECADENCIAL – REJEIÇÃO - DESNECESSIDADE DE RIGOR FORMAL – COMPARECIMENTO NA DELEGACIA DE POLÍCIA E OFERECIMENTO PRÉVIO DE NOTITIA CRIMINIS - INEQUÍVOCA DEMONSTRAÇÃO DO INTERESSE DA VÍTIMA EM VER DEFLAGRADA A PERSECUÇÃO PENAL – 2) MÉRITO – ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA OU INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS – DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – SENTENÇA MANTIDA – PRELIMINAR REJEITADA E NO MÉRITO RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ. 



    1 - Embora, atualmente, seja necessária a representação do ofendido como condição de procedibilidade da ação penal ao crime de estelionato, o rigor formal é dispensado, bastando a demonstração de inequívoco interesse da vítima em ver intentada a ação penal. In casu, além de a denúncia ter sido oferecida e ter registrado boletim de ocorrência, o ofendido se fez presente na fase policial e, acompanhado de advogada constituída, não só pugnou a instauração de inquérito policial, como também auxiliou nas investigações, expressando, assim, o seu desejo de representar criminalmente contra o apelante. 



    2 - Descabida a pretensão absolutória quando o conjunto probatório dos autos é robusto e demonstra a materialidade e a autoria delitivas de forma indene de dúvidas, bem como o dolo específico do apelante que, por meios fraudulentos, firmou contrato de compra e venda de ponto comercial (falsificando a existência de um fiador), e depois, deixou de pagar parcelas pactuadas de maneira proposital, trocando o ponto comercial da loja adquirida e deixando, para trás, dívidas em nome da empresa da vítima. Tais circunstâncias não se resumem apenas em uma desavença contratual, mas, evidenciam a intenção ardilosa do apelante de obter para si vantagem ilícita, pois além de levar a vítima a erro desde o início das negociatas, deixo-a com graves prejuízos financeiros de modo que, estando plenamente configurado o delito do art. 171, CP, com todas as usas elementares, impõe-se manter a sentença condenatória lançada na origem. 



    Consta dos autos, em síntese, que, o recorrente, Guilherme Dias de Miranda, foi condenado à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de estelionato (art. 171, caput, do Código Penal) (Doc. 5).



    Segundo a denúncia,



    NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2011, NESTA URBE E COMARCA DE CUIABÁ, o Denunciado obteve para si a vantagem ilícita no valor aproximado de R$82.000,00 (oitenta e dois mil reais) em prejuízo da vítima PAULO, quando o induziu e manteve em erro mediante o ardil e artifício abaixo identificados. 



    02. Desponta dos autos inquisitoriais que o denunciado GUILHERME comprou um ponto comercial da vítima PAULO e não honrou as obrigações, usando como fiador uma pessoa que não existe, com o nome de CARLOS HENRIQUE SOSTER, tendo apresentado no ato do negócio jurídico documento falso e um cheque sem fundos do mencionado desconhecido, demonstrando, desse modo, que nunca teve a intenção de pagar.



    03. Os autos revelam que com o inadimplemento da obrigação, a vítima deslocou-se ao ponto comercial vendido para o denunciado e constatou que ele havia fechado o estabelecimento comercial e levado toda a mobília, deixando diversas dívidas em nome da vítima. 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso negou provimento ao apelo defensivo e confirmou a condenação (Doc. 8).



    Inconformado, o recorrente interpôs o presente Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, a, da Constituição Federal, no qual alega violação ao disposto no art. 5º, XL e LVII, da Constituição Federal. (Doc. 10) 



    Aduz que “o registro da ocorrência em delegacia não poderá presumir a vontade consciente de representar criminalmente, ou seja, que o réu seja processado na esfera penal.” 



    Enfatiza que é “Atualmente exige-se termo expresso de representação da vítima em delitos de estelionato, e, mesmo este processo sendo anterior a edição da lei 13.964/2019, considerando o princípio do novatio in mellius, considerando que na data da edição da lei 13.964/2019 sequer tinha sido encartado a petição da denúncia, há de ser observado esta nova didática, haja vista que vem a favorecer o réu.” 



    Por fim, destaca que “foi utilizado de 3 outras ações penais registradas em nome do acusado para afastar a tese absolutória, ações penais estas estranhas aos autos em epígrafe, ações estas portanto que não podem servirem de baliza na análise do mérito da questão”.



    Requer, assim, o provimento do Recurso Extraordinário, para que seja reconhecida a decadência do direito de representar e declarada a extinção da punibilidade do recorrente. Subsidiariamente, busca seja determinada a intimação da vítima para que manifeste expressamente o desejo de representar.



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567- QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 10):



    […] o presente detém enquanto objeto recursal afrontas aos incisos XL e LVII da Magna Carta, todos objeto de enfrentamento pela Corte a quo, sendo o primeiro alusivo a necessidade da representação da vítima em casos do delito de estelionado diante de inovação trazido pelo advento da lei 13.964/2019, e, o segundo ponto na impossibilidade de valer-se de ações penais em curso para justificar na análise do mérito a manutenção do édito condenatório. 



    Respectivas questões afetam uma infinidade de casos, possuindo relevância jurídica, podendo atingir uma infinidade de casos análogos, preenchendo desta forma os requisito da repercussão geral ex vi art. 1.035 do CPC. 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 



    Ainda que superado esse grave óbice, o recurso não comporta provimento.



    Conforme já tive oportunidade de registrar (HC 187341, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 4/11/2020), tradicionalmente, até a entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019 (denominada "Pacote Anticrime"), o delito de estelionato (art. 171, do Código Penal) era, em regra, crime de ação penal pública incondicionada. A exceção referia-se ao art. 182, do Código Penal, pelo qual somente se procedia mediante representação se o crime fosse cometido contra as pessoas ali arroladas. 



    Em virtude do novo diploma legislativo, a regra para o crime de estelionato passou ser o processamento pela via de ação penal pública condicionada à representação da vítima. 



    Trata-se de uma legítima opção do Congresso Nacional que, priorizando o combate a criminalidade organizada, estabeleceu novos mecanismos para a solução dos delitos praticados sem violência ou grave ameaça, entre eles, o acordo de não persecução penal e a necessidade da vítima manifestar sua vontade para o processamento da ação penal pelo delito de estelionato.



    Observe-se que tal medida surgiu de proposta encaminhada à Comissão de Juristas, da qual tive a honra de presidir, pelo Conselho Nacional dos Chefes de Polícia Civil, a partir da constatação fática de que em milhares de inquéritos de estelionato, após obter seu devido ressarcimento, a vítima não mais demonstrava interesse na continuidade da investigação, inclusive, deixando de comparecer às delegacias, quando devidamente intimada para complementação de seus depoimentos.



    A Lei n. 13.964/2019, sob essa nova ótica, incluiu o § 5º, no art. 171, do Código Penal, que define o crime de estelionato. A referida norma penal passou a ficar assim redigida:



    Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento:



    Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos mil réis a dez contos de réis.



    [...]



    §5º. Somente se procede mediante representação, salvo se a vítima for:



    I - a Administração Pública, direta ou indireta;



    II - criança ou adolescente;



    III - pessoa com deficiência mental; ou



    IV - maior de 70 (setenta) anos de idade ou incapaz.



    Verifica-se, portanto, que somente nas hipóteses expressamente previstas no §5º, do art. 171, do Código Penal, é que estaria dispensada a representação da vítima, uma vez que outros bens jurídicos estariam afetados. Nos demais casos, tal representação passou a se fazer necessária.



    Feitas essas considerações, entendo não assistir razão à defesa quando sustenta estar extinta a punibilidade do recorrente. 



    É que, da leitura dos autos, constata-se a inequívoca vontade da vítima de dar início à persecução penal contra o autor do delito, conforme destacou a Corte estadual (Doc. 8): 



    A denúncia foi oferecida em 2020 e, a defesa, em síntese, invoca o instituto da decadência, afirmando que com o advento da Lei n. 13.964/2019, a representação formal da vítima Paulo Roberto seria imprescindível para o prosseguimento do feito. 



    Sobre isso, é certo, com desde 2019, a representação da vítima se tornou, para os processos em andamento, condição para se deflagrar a ação penal; no entanto, mais certo ainda é que não há exigência de maiores formalismos, bastando a manifestação inequívoca da vítima em ver o sujeito processado criminalmente. 



    O desejo, pois, pode ser materializado pelo registro do boletim de ocorrência e até pelas declarações prestadas pelo ofendido perante a autoridade policial sendo esses atos, suficientes para deflagrar a persecução penal. 



    Com efeito, considerando que Paulo Roberto, desde o momento em que se sentiu lesado e percebeu que, possivelmente havia “caído em um golpe”, compareceu na delegacia de polícia, registrou boletim de ocorrência, requereu (por escrito) e por intermédio de advogada constituída, a abertura de Inquérito Policial, auxiliou nas investigações e prestou declarações demonstrando, a todo momento, interesse inequívoco em ver o apelante processado tanto na esfera cível como criminal, entendo como cumprido o requisito previsto pelo novel art. 171, §5º, do Código Penal. 



    A jurisprudência desta SUPREMA CORTE há muito tempo consolidou-se no sentido de que A representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, é ato que dispensa maiores formalidades, bastando a inequívoca manifestação de vontade da vítima, ou de quem tenha qualidade para representá-la, no sentido de ver apurados os fatos acoimados de criminosos (Inq 3438, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2015). Nesse sentido, ainda: HC 221236 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 24/2/2023; HC 182231 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/42020; HC 206126 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 7/10/2021. 



    Nessas circunstâncias, em que se registrou a inequívoca manifestação do ofendido no sentido de ver iniciada a persecução penal, qualquer conclusão desta Corte em sentido contrário ao pronunciamento das instâncias ordinárias demandaria o reexame de fatos e provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de julho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente